Tribunal: STF
Processo: RE 496203
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TRANSMISSÃO DE HIV. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.